Tribunal: TJMMG
Processo: 2000453-30.2020.9.13.0004
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL POR INICIATIVA DO ACUSADO - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU, QUE INDEFERIU A OITIVA DO PROMOTOR DE JUSTIÇA DO GAECO, AINDA QUE INTEGRANTE DA ACUSAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO.
1. O membro do Ministério Público que atuou anteriormente no feito não pode ser arrolado como testemunha, porquanto esta última depõe acerca de fatos conhecidos e não sobre a sua opinião jurídica acerca da lide. Ressalta-se, ainda, a incompatibilidade entre as funções de Promotor de Justiça e de testemunha. (RHC 20.079/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA.
2. No sistema processual penal pátrio, há limitações ao exercício do direito à prova, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.
3. Entre as funções do juiz no Processo Penal, incumbe prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos, nos termos do art. 251 do CPP, sendo que o indeferimento justificado de inquirição de testemunha é providência coerente com o princípio da celeridade processual. (STJ - 6ª Turma - HC n. 232.442/SP - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julg. em 27/06/2017, pub. em 01/08/2017)
4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL Processo eproc n. 2000453-30.2020.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 27/05/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL POR INICIATIVA DO ACUSADO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU, QUE INDEFERIU A OITIVA DO PROMOTOR DE JUSTIÇA DO GAECO, AINDA QUE INTEGRANTE DA ACUSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. 1. O membro do Ministério Público que atuou anteriormente no feito não pode ser arrolado como testemunha, porquanto esta última depõe acerca de fatos conhecidos e não sobre a sua opinião jurídica acerca da lide. Ressalta-se, ainda, a incompatibilidade entre as funções de Promotor de Justiça e de testemunha. (RHC 20.079/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA. 2. No sistema processual penal pátrio, há limitações ao exercício do direito à prova, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. 3. Entre as funções do juiz no Processo Penal, incumbe prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos, nos termos do art. 251 do CPP, sendo que o indeferimento justificado de inquirição de testemunha é providência coerente com o princípio da celeridade processual. (STJ - 6ª Turma - HC n. 232.442/SP - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julg. em 27/06/2017, pub. em 01/08/2017) 4. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente Eliezer da Costa Santos e Corrigido o Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento à presente correição parcial, mantendo incólume a decisão de primeiro grau. RELATÓRIO Trata-se de correição parcial interposta por Eliezer da Costa Santos, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que indeferiu o pedido para se colher oitiva de testemunha que seria referida, segundo o que entendeu o requerente. Nos termos da peça recursal, a denúncia em face do recorrente foi recebida na origem, pela prática do crime militar impróprio capitulado no artigo 308, §1º, do Código Penal Militar (CPM), em concurso com o crime TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 previsto no artigo 2º, caput, da Lei n. 12.850/13, além da contravenção penal prevista no artigo 50 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, por omissão dolosa penalmente relevante. Durante a marcha processual, a defesa do requerente arrolou como testemunha na petição do Evento 561, o Promotor de Justiça Dr. Peterson Queiroz Araújo, mas o requerimento foi indeferido pelo MM. Juiz de Direito que preside o colendo Conselho Especial de Justiça (CEJ), nos termos da decisão do Evento 582. Ponderou pela cassação da decisão recorrida, para possibilitar ao acusado colher o testemunho daquele que presidiu as investigações que resultaram na persecução penal, devendo-se conhecer do recurso, porquanto estejam presentes todos os seus pressupostos objetivos e subjetivos. Pontuou que o artigo 498 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) prevê o recurso da correição parcial para corrigir erros inescusáveis, abuso ou ato tumultuário cometido ou consentido pelo Juiz, mesma disposição elencada no art. 291 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (RITJMMG). Afirmou que o indeferimento da oitiva pleiteada esbarra na disposição do artigo 351 do CPPM, evidenciando o erro processual que desafia a correição parcial, em razão de não haver outro recurso específico que franqueie a apreciação da matéria pela instância superior. Assegurou que o error in procedendo se deve ao fato de não ter sido o Dr. Peterson Queiroz Araújo quem subscreveu ou assinou a Denúncia, mas o i. Promotor de Justiça Alysson Cardozo Cembranel, que a inseriu no sistema eproc. Afirmou, também, que mesmo se a pretendida testemunha tivesse promovido a Denúncia, não se legitimaria o obstáculo à oitiva, pois o parquet desfruta da unicidade e da indivisibilidade, que garante absoluta autonomia na atuação profissional de seus membros e independência funcional, o que não a impede de depor em razão da função pública que exerce, quiçá pelo encargo de presidir as investigações. Ao contrário, ponderou que é justamente por ter presidido as investigações que está legitimado a prestar o testemunho. Sinalizou que a pretensão da defesa com a oitiva se prende à obtenção de esclarecimentos sobre a metodologia investigativa e o tratamento dos fatos por aquele que presidiu a fase inquisitorial. Asseverou que, não raras vezes, o próprio órgão de acusação, em flagrante burla ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal (CPP), arrola como testemunha o encarregado das investigações, não havendo, portanto, óbice para que a Defesa, se assim entender viável para o patrocínio da causa, possa igualmente agir. Frisou que a testemunha de acusação nos presentes autos foi justamente o agente de investigação, Tenente Coronel PM Nepomuceno, integrante do Grupo de Combate ao Crime Organizado (GCOC), que, perante o juízo, confirmou ter atuado na fase inquisitorial, diretamente ligado/vinculado ao encarregado do Processo de Investigação Criminal (PIC), qual seja, o i. Promotor de Justiça Dr. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Peterson Queiroz Araújo, tratando-se, portanto, de testemunha referida, nos termos do artigo 417, § 2º, do CPPM, não havendo porque ser cerceada a prova que não atenta contra a moral, a saúde, a segurança, a hierarquia ou a disciplina militar. Mencionou diversos questionamentos da Defesa não respondidos pela testemunha da acusação e que poderão ser esclarecidos, justamente pela autoridade que presidiu as investigações. Disse ser pacífica a posição doutrinária e dominante a jurisprudência que acolhe a possibilidade de agentes da investigação figurarem no rol de testemunhas. Citou o HC 78.133-9/SP-STF, o HC 87.662-5/STF, o HC 74.438/SP- STF e o HC 49343/PE- STJ. Por fim, ponderou que o obstáculo à produção da prova pretendida ofenderia a ampla defesa e o devido processo legal e representaria erro inescusável no feito, devendo, pois, ser provida a correição parcial. No Evento 780, o recorrido apresentou suas contrarrazões ao recurso, por intermédio do ilustre Promotor de justiça, com atuação perante a 4ª AJME, Dr. Alysson Cardozo Cembranel, que, em síntese, alegou que deve prevalecer a respeitosa decisão do i. Magistrado, que indeferiu o requerimento para obtenção de esclarecimentos sobre a metodologia investigativa e o tratamento dado aos fatos pelo promotor de justiça que teria presidido a fase inquisitorial; e que, muito embora tenha a d. Defesa argumentado no sentido de que o Dr. Petersson não subscreveu ou assinou a denúncia, verifica-se que o nome dele consta, expressamente, da inicial acusatória, bem como que ele inseriu diversas manifestações no presente feito. Citou advertência de Guilherme de Souza Nucci, segundo a qual o Promotor de Justiça está vinculado ao polo ativo da demanda, com pretensões contrapostas, na maior parte das vezes, ao interesse da parte contrária, que é o réu, que figura no polo passivo. Por fim, requereu que se conheça do recurso, mas que a ele se negue provimento, para manter incólume a decisão hostilizada. Com o Despacho do Evento 16, nos termos do art. 322, parágrafo único, c/c o art. 240 do RITJMMG, deu-se vista dos autos à eminente Procuradora de Justiça atuante neste Tribunal, que os restituiu, contudo, argumentando sobre a necessidade de se enviarem os autos à autoridade corrigida, conforme determinação contida no art. 520 do CPPM. Cumprindo a diligência requerida, o MM. Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, com o ofício lançado no Evento 25, no exercício do juízo de retratação, manteve sua decisão anterior. Com novas vistas dos autos, a eminente Procuradora de Justiça apresentou o seu sempre bem abalizado parecer no Evento 30, pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso, ao fundamento de ser inconcebível a oitiva, como testemunha, do Dr. Peterson Queiroz Araújo, um dos Promotores de Justiça subscritores da exordial acusatória no presente feito. Este é o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Senhores Magistrados, antes mesmo de apresentar o meu voto no julgamento deste recurso, julgo importante esclarecer que o requerente, no âmbito desta Correição Parcial, ainda impetrou a ação de Mandando de Segurança n. 2000026-11.2021.9.13.0000, pleiteando que lhe fosse conferido efeito suspensivo para, com isso, sobrestar a ação penal de referência, até a decisão do mérito recursal. Com a denegação da ordem liminar nessa ação do Mandado de Segurança, o requerente manifestou novamente seu inconformismo, interpondo agravo de instrumento para hostilizar a decisão monocrática deste Relator, nos termos dos Autos n. 200037-40.2020.9.13.0000. Mais uma vez, indeferi liminarmente o pleito e determinei que se desse vista dos autos à eminente Procuradora de Justiça com atuação perante este Tribunal, que ofertou o seu sempre prestimoso parecer, dando por perdido o objeto do recurso, uma vez que o interrogatório do acusado já tinha sido tomado. No julgamento de mérito do referido Agravo de Instrumento, esta colenda Segunda Câmara, acolhendo o precitado parecer, por unanimidade, julgou perdido o objeto recursal e manteve a decisão liminar, nos termos do Acórdão n. 2000037-40.2021.9.13.000, que teve sua publicação no DJe de 20/04/2021. Pois bem. Conforme relatado, o MM. Juiz de Direito Titular da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), com a decisão lançada no Evento 582 dos Autos n. 2000453-30.2020.9.13.0004, indeferiu a oitiva do Dr. Peterson Queiroz Araújo, que era pleiteada pela defesa, por tratar-se de um dos Promotores de Justiça subscritores da exordial acusatória naquele feito, o que pode ser aferido na peça acusatória acostada no Evento 1 DENÚNCIA, dos Autos n. 2000453-30.2020.9.13.0004. Julgo relevante transcrever a seguir parte da mencionada decisão, que esclarecerá, por seus próprios fundamentos, a questão posta em debate: [...] Vistos, etc... Em relação ao requerimento da defesa do 3º Sgt PM Eliezer da Costa Santos de Evento 561, indefiro a inserção no rol de testemunha, do Promotor de Justiça do GAECO, Peterson Queiroz Araújo. A testemunha de defesa destina-se a apresentar fatos, informações como meios de prova para o interesse jurídico em defesa do acusado. Não se admite a subversão ou deturpação do propósito jurídico em exercício da defesa em querer inverter os papéis processuais arrolando como testemunha de “defesa” aquele que exerce o múnus público da acusação no processo penal militar. Ao juiz cabe, nos termos do art. 36, do CPPM a condução do processo respeitando e velando pela estabilidade e manutenção incólume da triangulação processual, mantendo nítido o papel da acusação da defesa e do juiz, não admitindo inversão de valores, atuação das partes e abusos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Portanto, ver-se como absolutamente inadmissível a defesa arrolar como “testemunha de defesa” o promotor do GAECO, que preside as investigações e autor da denúncia nos presentes autos. A contrário senso, caberia a este juiz indeferir requerimento do Ministério Público para que inserisse no rol de testemunha da acusação, o defensor, este causídico que ora peticiona, que possui atribuições legais de defesa do cliente, eis que seria patrocínio infiel. Em que pese seja admitida no processo penal a produção ampla de prova, nos termos do art. 295, do CPPM, incluir o Promotor que preside as investigação da Operação Hexagrama e que ofertou a denúncia ofende e afronta os princípios basilares desta Justiça Militar, bem como a índole do processo penal militar que tem por escopo a disciplina militar. [...] Essa decisão, que já tinha sido respaldada no primeiro grau de jurisdição pelo Ministério Público de Minas Gerias, através do ilustre Promotor de Justiça atuante junto à 4ª AJME, Dr. Alysson Cardozo Cembranel, do mesmo modo, foi acolhida pela eminente Procuradora de Justiça, Drª Elba Rondino, no seu parecer que consta do Evento 30, do qual extraí o trecho transcrito a seguir: [...] Em contrarrazões (evento 780 - CONTRAZ1 dos autos n. 2000453-30.2020.9.13.0004 de 1ª instância), amparado por entendimento doutrinário acerca da matéria (fls. 03), o Promotor de Justiça atuante na 4ª AJME rebate as alegações defensivas sustentando que, apesar de a defesa argumentar que o Dr. Peterson não subscreveu ou assinou a denúncia, verifica-se que o nome do referido Promotor de Justiça consta expressamente da inicial acusatória, tendo ele se manifestado em diversas outras ocasiões no curso do feito principal (fls. 03). Pois bem, a pretensão defensiva de arrolar como testemunha o próprio Promotor de Justiça responsável por oferecer a denúncia em desfavor do réu, presta-se, tão somente, para deturpar o propósito jurídico por meio da inversão dos papéis processuais, além de afrontar diretamente a atribuição constitucional de promover a ação penal pública conferida ao Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso I, da CF. [...] Diante disso, sendo o Dr. Peterson Queiroz Araújo um dos Promotores de Justiça subscritores da exordial acusatória, torna-se inconcebível a sua oitiva, no presente feito, na condição de testemunha, motivo pela qual esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e improvimento da correição parcial interposta pelo 3º Sgt PM ELIEZER DA COSTA SANTOS, mantendo-se a decisão que afastou a inclusão do aludido representante do Órgão Ministerial no rol de testemunhas da defesa (evento 582 dos autos n. 2000453-30.2020.9.13.0004 de 1ª instância). Nesse mesmo parecer, a eminente Procuradora de Justiça ainda colacionou precedentes do Superior Tribunal de Justiça, relacionados à inclusão de membro do Ministério Público como testemunha, os quais, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 pedindo todas as vênias, passo a transcrever, dada sua adequação ao presente julgamento. Veja-se: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRETENSÃO DA OITIVA DA PROMOTORA DE JUSTIÇA, A QUAL ATUOU ANTES NO FEITO, COMO TESTEMUNHA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O membro do Ministério Público que atuou anteriormente no feito não pode ser arrolado como testemunha, porquanto esta última depõe acerca de fatos conhecidos e não sobre a sua opinião jurídica acerca da lide. Ressalta-se, ainda, a incompatibilidade entre as funções de Promotor de Justiça e de testemunha. Precedente: RHC 20.079/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA. 2. Recurso ordinário desprovido. (STJ - 5ª Turma - RHC n. 99.003/SP - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julg. em 02/04/2019, pub. em 11/04/2019) E mais: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRODUÇÃO DE PROVAS. LIMITES. OITIVA DE TESTEMUNHAS INDEFERIMENTO. PROMOTOR DE JUSTIÇA QUE OFERTOU A DENÚNCIA. IMPEDIMENTO. JUÍZA QUE DETERMINOU O AFASTAMENTO DA VÍTIMA DO LAR CONJUGAL. DESNECESSIDADE DE OITIVA. ATA DE AUDIÊNCIA DA ASSENTADA. SUFICIÊNCIA PARA DEMONSTRAR O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA E AS RAZÕES PARA A APLICAÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA EM FAVOR DA PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. No sistema processual penal pátrio, há limitações ao exercício do direito à prova, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. 2. Entre as funções do juiz no Processo Penal, incumbe prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos, nos termos do art. 251 do CPP, sendo que o indeferimento justificado de inquirição de testemunha é providência coerente com o princípio da celeridade processual. 3. Não há constrangimento ilegal decorrente do indeferimento de oitiva de Promotor de Justiça que, tendo oferecido a denúncia em desfavor da paciente que originou a ação penal sub examine, não pode ser considerado como imparcial. 4. A cópia da Ata da audiência no âmbito da ação de reconhecimento e dissolução de sociedade conjugal, que deferiu medida protetiva de afastamento da vítima do lar conjugal, é suficiente para demonstrar o seu comportamento e as circunstâncias que levaram a Magistrada a aplicar a referida medida em favor da paciente, sendo, portanto, ‘descipienda’ a sua oitiva. 5. Ordem denegada. (STJ - 6ª Turma - HC n. 232.442/SP - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julg. em 27/06/2017, pub. em 01/08/2017) Senhores Magistrados, a questão submetida à nossa análise se mostra demasiadamente simples e dispensa, segundo a minha compreensão, maiores esforços para sua solução. A decisão de primeiro grau foi coerente com os preceitos normativos que regem o processo penal e acorde, conforme TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 demonstrado, com a jurisprudência consolidada nos Tribunais superiores, segundo a qual cabe ao magistrado analisar a pertinência da produção de provas, podendo indeferi-las, motivadamente, caso as considere protelatórias ou desnecessárias. No caso em tela, considero, ainda, improcedente a alegação de que o indeferimento do pedido de oitiva da testemunha referida tenha significado violação ao direito à ampla defesa e ao contraditório, conforme pretendeu fazer crer o requerente. Por todas as razões expostas, nego provimento à presente correição parcial, mantendo incólume a decisão de primeiro grau, que indeferiu a oitiva da testemunha apontada pelo requerente como referida, no caso, o ilustre Promotor de Justiça Dr. Peterson Queiroz Araújo, que colacionou, em conjunto com o ilustre Promotor de Justiça Dr. Alysson Cardozo Cembranel, a peça acusatória lançada no Evento 1, DENÚNCIA, dos Autos n. 2000453-30.2020.9.13.0004, além de outras manifestações nos autos, como se observa nos Eventos 727, 731 e 832, entre outros. É como voto. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de maio de 2021. Desembargador James Ferreira Santos Relator